Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-lo: a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) à vítima de atropelamento e de R$20.000,00 (vinte mil reais) à genitora; e b) ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora, no patamar equivalente a 1 (um) salário mínimo.
2. A 12a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 73634364).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento vitalício em decorrência de atropelamento por uma viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.
5. A conduta comissiva do policial militar, no sentido de conduzir viatura em velocidade equivalente ao dobro daquela permitida para a via, com sirenes inoperantes, em veículo com avarias, pneu dianteiro “careca” e problemas no sistema de freios, resultou no atropelamento da vítima, que sofreu graves sequelas físicas de caráter permanente, a exemplo de “Deficiência Intelectual leve/ Retardo Mental leve (CID 10 F70)”. Cabível a responsabilização civil do Distrito Federal com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
6. Não se acolhe a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente. O laudo pericial elaborado pela PCDF é claro ao pontuar que a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva desenvolvida pela viatura policial.
7. Ainda que a vítima, uma criança de 7 (sete) anos e sem a maturidade adequada para tanto, tenha contribuído em menor grau para o acidente, ao tentar atravessar a via em local que não contava com faixa de pedestres, é certo que o atropelamento poderia ter sido evitado se o condutor da viatura desenvolvesse velocidade compatível com a via. O próprio motorista admitiu à autoridade policial a ciência quanto à existência de “quatro e cinco pessoas no meio da pista que tencionavam atravessar” (ID 72030615, p. 5), mas isso não foi suficiente para adoção da cautela mínima de redução da velocidade.
8. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, porque demonstrada a violação, em caráter permanente, à integridade física da vítima do atropelamento e, por ricochete, à higidez psicológica de sua genitora. O valor fixado na sentença para reparação pelos danos morais não comporta minoração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
9. Observada, por meio de prova pericial e por laudos médicos complementares, a incapacidade permanente da vítima para o exercício de atividade laborais, em decorrência de atropelamento, é viável a condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal vitalícia, na forma do art. 950 do Código Civil, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.